Tribunal: TJMT
Processo: 1043235-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043235-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALONSO IZIDORO MARQUES - CPF: 537.830.771-68 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL –PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ – DATA ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão indenizatória de Seguro DPVAT inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico.

Considerando que a pretensão autoral, consiste em somente um pedido, relativo ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau de lesão constatado, considera-se que foi integralmente acolhido, de forma que não há falar em sucumbência mínima.

Nos termos do art. 85, §8o, do CPC, nos casos de valor irrisório do proveito econômico, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, levando-se em consideração, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação de Cobrança de Seguro DPVAT”, ajuizada por Alonso Izidoro Marques, julgou procedente o pedido inicial, condenando a Requerida ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente a indenização do seguro, com os devidos acréscimos legais.

A parte Recorrente aventa a prejudicial de mérito de prescrição trienal, porque decorrido o prazo de três anos, desde a data da ocorrência do acidente de trânsito.

Aduz que a sentença deve ser reformada quanto aos ônus sucumbenciais, pois no caso, houve a sucumbência mínima, de forma que o Apelado deve ser condenado ao pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios.

Ainda, caso não seja esse o entendimento, requer seja sejam redistribuídos os ônus sucumbenciais de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Por fim, alega que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% do valor da condenação, eis que não é o caso de arbitramento pelo critério de equidade.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Recorrida, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença, cujo pedido formulado na inicial, foi julgado procedente.

Colhe-se dos autos que
Alonso Izidoro Marques
manejou a sobredita ação, alegando que, em 03/10/2020 sofreu acidente de trânsito que lhe acarretou, fratura no membro superior (mão e dedo), gerando sequelas passíveis de indenização.

O Magistrado singular, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (03.10.2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8o, do CPC.”

Contra essa sentença, recorre a parte Requerida.

Da prejudicial de mérito de prescrição

A apelante alega que a pretensão da ação de cobrança está prescrita, pois transcorreram mais de três anos desde a data do acidente. Contudo, razão não lhe assiste.

Sabe-se que o direito de receber o seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos, conforme consta do artigo 206, § 3o, IX, do Código Civil, e a Súmula 405 do STJ:

“Súmula 405, STJ - A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

O ponto nevrálgico, portanto, é definir o termo inicial para a contagem desse prazo. A esse respeito, o STJ firmou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade. Veja-se:

“Súmula 278, STJ - O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

Nesse sentido, o STJ, ao julgar o Recurso Especial repetitivo no 1.388.030/MG, pelo rito do art. 543-C do CPC, decidiu que, exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo 2. Caso concreto: Inocorrência relativa a presunção de ciência. de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. ”(STJ, Segunda Seção, Resp. 1388030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado em 01.08.2014)

Em outras palavras, o termo inicial do prazo prescricional começa a contar a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente, de forma que,
excetuando-se os casos de invalidez permanente evidente e notória ou aqueles em que o conhecimento anterior seja comprovado na fase de instrução, a ciência da vítima requer o parecer técnico apropriado.

No caso em questão, embora o acidente tenha ocorrido em 03/10/2020, a invalidez permanente do Apelado por não ser evidente, só foi confirmada de forma inequívoca com o laudo médico realizado em 11/04/2024, quando foi emitido o primeiro parecer médico que declarou que as lesões decorrentes do acidente resultaram em incapacidade permanente.

Dessarte, por não se tratar de um caso de invalidez notória e de fácil constatação, e considerando que o primeiro laudo constatando a incapacidade foi elaborado apenas em 11/04/2024, é justamente a partir dessa data que surgiu para o autor o direito de reivindicar o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não havendo, portanto, fulminada a prescrição.

Logo, afasta-se esta prejudicial de mérito.

Dos honorários advocatícios e da sucumbência

A apelante sustenta que, por ter aduzido indenização no valor máxima, no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ter sido condenada a pagar somente a quantia de

R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), de acordo com as lesões apuradas por ocasião da realização do exame pericial, o Apelado decaiu minimamente do seu pedido, razão pela qual, deve ser responsabilizado integralmente pelo ônus sucumbencial ou, deve ser considerada a sucumbência recíproca.

Contudo, razão não lhe assiste, pois o Apelado aduziu somente um pedido na inicial, consistente no pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, proporcional ao grau de lesão sofrida, foi integralmente acolhido.

Veja que nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – DEDUÇÃO DO VALOR INDENIZÁVEL – NECESSIDADE - PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU REDISTRIBUIÇÃO POR SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de enriquecimento ilícito do segurado.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo. (N.U 1011528-10.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

No que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais, sabe-se que pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6o do supracitado artigo).

Na hipótese, verifica-se que o valor da condenação, alcança a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), logo, irrisório, razão pela qual, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, conforme o disposto no art. 85, §8o do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(....)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

No caso, o juízo de origem adotou corretamente, o critério de arbitramento por equidade e fixou o valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

Ademais, tal valor encontra-se em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça, que da mesma forma decidiu em casos semelhantes.

Nesse sentido: (Recurso de Apelação 1000728-35.2023.8.11.0002, Desembargador Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 13/12/2023, publicado no DJE 18/12/2023; Recurso de Apelação 1005153-85.2023.8.11.004, Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgado em 13/03/2024, publicado no DJE em 15/03/2024; Recurso de Apelação 0034588-15.2009.8.11.0041, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgado em 21/02/2024, publicado no DJE em 27/02/2024; Recurso de Agravo Rubens de Oliveira Santos Filho Interno Ag Int 1006549-73.2018.8.11.0041, Desembargador, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo-se inalterado ato sentencial.

Outrossim, observando-se ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majora-se o valor dos honorários advocatícios para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024